Tribunal: STF
Processo: HC 265886
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.578.839/SC (evento 7). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, §2º e §4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/2013 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena. Sustenta ter havido excesso na exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, quanto ao vetor das “circunstâncias do crime”, porquanto fundamentada em elementares do próprio tipo penal. Aduz que o aumento na terceira fase da dosimetria ocorreu sem qualquer indicação de elementos concretos que justificassem a aplicação cumulativa das majorantes. Argumenta que o juízo “não indicou qualquer apreensão de arma de fogo com o Paciente (art. 2º, § 2º, da Lei de ORCRIM), tampouco qualquer adolescente corrompido por ele (art. 2º, § 4º, inc. I) e muito menos quais seriam as outras facções independentes que o PGC disporia de vínculo”. Requer o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7, fl. 10):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão consistem em saber se: a) a defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem; e 



    b) há ilegalidade que autorize a concessão de ordem de habeas corpus de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma específica os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, aplicados pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie. 



    5. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ, por sua vez, deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de distinguishing entre os casos confrontados – o que tampouco foi demonstrado pela defesa. 



    6. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 



    7. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ, o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e o art. 932, III, do CPC. 



    8. Esta Corte Superior entende que a concessão de ordem de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, notadamente quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nesse contexto, o relator do AREsp 2.578.839/SC ressaltou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma da Corte Superior enfatizou que a parte agravante deixou de impugnar os referidos óbices, razão pela qual a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. Asseverou que “o agravante, nas razões do seu agravo em recurso especial (fls. 12.136/12.150), deixou de impugnar, efetivamente, os referidos fundamentos em relação a todas as teses recursais aventadas no apelo nobres”.



    Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente